Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721552-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LENILSON DOS SANTOS LEDO DE MELO RECORRIDA: JESINIANA RODRIGUES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. ÓBITO DO LOCADOR. EXECUÇÃO PELO ESPÓLIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. INVENTÁRIO. NÃO PROPOSITURA. IRREGULARIDADE. Consoante disposição contida no artigo 1.791, do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível e regulado pelas normas relativas ao condomínio, cuja representação ficará a cargo do espólio. A representação do espólio deverá ser realizada de forma provisória por um dos legitimados do artigo 1.797, do Código Civil, até propositura do inventário e assinatura do termo de inventariança, no prazo descrito no artigo 611, do Código de Processo Civil. Descabida se revela a pretensão de administração provisória do espólio, pela viúva, quando já decorridos mais de cinco anos da abertura da sucessão sem que se tenha providenciado o manejo da ação de inventário, sendo o reconhecimento da irregularidade na representação do espólio, por essa razão, medida que se impõe. O recorrente alega violação aos artigos 1.791 e 1.797, ambos do Código Civil, 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não poderia ter sido afastada a legitimidade do administrador provisório para representar o espólio do de cujus na ausência de realização de inventário. Assevera que não há nenhuma correlação entre a administração provisória dos bens do espólio com o prazo para a abertura do inventário previsto no artigo 611 do CPC. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.791 e 1.797, ambos do Código Civil, 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017